Tribunal: TJPA
Processo: 0002278-08.2014.8.14.0037
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002278-08.2014.8.14.0037

APELANTE: MARCIRIA DA SILVA SENA E OUTROS

APELADO: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ACÓRDÃO QUE MODIFICOU A SENTENÇA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ACORDO JUDICIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO A PARTR DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. PARCELAS PRETÉRITAS NÃO ABRANGIDAS NO PACTO. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO COM FUNDAMENTO EM PORTARIA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão recorrido modificou a sentença para julgar improcedente a ação de cobrança ajuizada pelos Autores, ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde.

2. Os Embargantes afirmam que o Acórdão foi contraditório por não diferenciar o incentivo financeiro adicional da gratificação do programa estratégia saúde da família prevista na Portaria Municipal, pois esta é objeto da ação de cobrança. Sobre este aspecto, registra-se que não há contradição entre trechos do julgado, não sendo possível o reconhecimento do alegado vício suscitado pelos Recorrentes.

3. Mantém-se a fundamentação do acórdão que reconheceu a inexistência de direito ao recebimento de incentivo financeiro adicional por parte dos agentes comunitários de saúde, diante das normativas expedidas em âmbito federal, bem como do entendimento jurisprudencial consolidado acerca da matéria.

4. Há omissão a ser sanada nos presentes embargos, uma vez que não houve manifestação acerca do alegado direito ao recebimento da gratificação, com fundamento no acordo homologado e na Portaria Municipal 03/2010.

5. Não há o reconhecimento de direito no acordo celebrado na ação pretérita e, no tocante ao que fora acordado, as obrigações tem sido cumpridas conforme afirmado pelos próprios Embargantes.

6. Há impossibilidade de concessão de vantagens, com base em Portaria Municipal, haja vista que a constituição de verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde, só poderia ser instituída por meio de lei, na forma dos arts. 37, X, 61, §1°, "c", e 169 da Constituição Federal.

7. A Portaria Municipal prevê o implemento de gratificação aos profissionais da saúde, médico, enfermeiro e técnico e/ou auxiliar de saúde. A extensão da gratificação a outras categorias, com fundamento na inobservância ao princípio da isonomia, violaria a disposição contida no artigo 37, X, da Carta da República, bem como a Súmula Vinculante n.º 37 do Colendo Supremo Tribunal Federal.

8
. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

9.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Remessa Necessária (processo nº
0002278-08.2014.8.14.0037) opostos
por MARCIRIA DA SILVA SENA E OUTROS contra o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria que, em sede de remessa necessária, modificou a sentença para julgar improcedente a ação de cobrança.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA.
INCENTIVO

FINANCEIRO.

ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS). PAGAMENTO INDEVIDO
. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MODIFICAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

1.
O Incentivo Financeiro Adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde e instituído pelo art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 12.994/2014, é um incremento financeiro destinado aos entes públicos para o fortalecimento de ações e projetos direcionados à área da saúde. E, em que pese tenha a finalidade exclusiva de financiar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), não integra a remuneração dos servidores públicos, não detendo natureza salarial.

2.
Nos termos dos arts. 37, X , 61, § 1º, II, a, e 169 da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores e empregados públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a observância da dotação orçamentária e os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Logo, uma vez que o incentivo financeiro em comento foi instituído por portarias editadas pelo Ministério da Saúde, impõe-se a reforma da sentença, considerando que o incentivo financeiro, pleiteado pela apelada, não se confunde com a instituição de vantagem pecuniária devida aos agentes comunitários de saúde, ante a ausência de previsão legislativa específica para tal finalidade.

3.
Remessa necessária conhecida
,
para modificar a sentença e julgar improcedente a ação.

Em suas razões, os Embargantes historiando os fatos afirmam que, em agosto de 2013, foi homologado acordo judicial nos autos do processo nº 0001409-16.2012.8.14.0037 estipulando o pagamento da Gratificação do Programa Estratégia Saúde da Família (GPSF) pelo Município de Oriximiná/PA aos agentes comunitários de saúde e que este pagamento tem sido cumprido regularmente. Contudo, ressaltam que os pagamentos retroativos, que deveriam abranger o período de agosto de 2010 a agosto de 2013 não foram realizados, sendo este o objeto da presente ação de cobrança.

Afirmam que o fundamento para a cobrança do valor retroativo é a Portaria nº 03/2010 da Secretaria de Saúde do Município de Oriximiná, que concedeu gratificação a determinadas categorias profissionais integrantes do programa saúde da família, deixando de abranger os agentes comunitários de saúde, cujo direito só fora implementado com a homologação do acordo judicial em agosto de 2013.

Asseveram que a não inclusão dos agentes comunitários de saúde na Portaria que concedeu a gratificação viola o princípio da isonomia, dado que a portaria municipal também menciona especificamente o programa de Agentes Comunitários de Saúde.

Sustentam a existência de omissão e contradição, pois o Acórdão não distinguiu o incentivo financeiro adicional, que é pago anualmente pelo Governo Federal da gratificação do programa saúde da família, instituída pela Portaria nº 03/2010 do Município de Oriximiná e que é paga mensalmente. Afirmam que o incentivo financeiro adicional, estabelecido na legislação federal, não é o mesmo que a gratificação mensal pretendida na ação de cobrança.

Afirmam que a Portaria 674 de 2003 do Ministério da Saúde revisou a Portaria 1.350/GM de 2002, e determinou o pagamento da gratificação, a qual foi disciplinada pela Portaria Municipal nº 03/2010.

Asseveram que a mora legislativa é decorrente do próprio gestor público que não elabora o projeto de lei, o que não pode prejudicar o direito material dos agentes comunitários de saúde que não foram contemplados pela Portaria Municipal.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pelo embargante quanto à omissão e contradição no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso dos autos, os Embargantes afirmam que o Acórdão
foi contraditório por não diferenciar o incentivo financeiro adicional da gratificação do programa estratégia saúde da família prevista na Portaria Municipal, pois esta é objeto da ação de cobrança.

Sobre este aspecto, registra-se que não há contradição entre trechos do julgado, não sendo possível o reconhecimento do alegado vício suscitado pelos Recorrentes.

Ademais, a fundamentação acerca da inexistência de direito ao incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde se faz necessária, haja vista que na petição inicial há autores que não integram o Programa Saúde da Família, circunstância que é corroborado pelos contracheques juntados com a petição inicial e pelo próprio teor do acordo homologado no processo nº 0001409-16.2012.8.14.0037, pois nele consta que, a partir da homologação, seria pago valor diferente para agentes comunitários que não integram o programa saúde da família.

Desta feita, mantém-se a fundamentação do acórdão que reconheceu a inexistência de direito ao recebimento de incentivo financeiro adicional por parte dos agentes comunitários de saúde, diante das normativas expedidas em âmbito federal, bem como do entendimento jurisprudencial consolidado acerca da matéria.

No entanto, há omissão a ser sanada nos presentes embargos, uma vez que não houve manifestação acerca do alegado direito ao recebimento da gratificação, com fundamento no acordo homologado e na Portaria Municipal 03/2010.

Não há nos autos a petição inicial da ação que ensejou a homologação do termo de acordo constante no documento de id. 12697477 - Pág. 3/4, no entanto é notório que não abrangeu a pretensão contida na presente demanda, caso contrário bastaria que os Autores promovessem o cumprimento de sentença, o que não ocorreu.

Assim, não há o reconhecimento de direito no acordo celebrado na ação pretérita e, no tocante ao que fora acordado, as obrigações tem sido cumpridas conforme afirmado pelos próprios Embargantes.

Acerca do direito ao recebimento da gratificação do período de agosto de 2010 a agosto de 2013, com fundamento na Portaria nº 03/2010, há óbices legais à pretensão dos Embargantes.

Conforme exposto no acórdão embargado, há impossibilidade de concessão de vantagens, com base em Portaria, haja vista que a constituição de verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde, só poderia ser instituída por meio de lei, na forma dos arts. 37, X, 61, §1°, "c", e 169 da Constituição Federal.

Além disto, a Portaria Municipal prevê o implemento de gratificação aos profissionais da saúde: médico, enfermeiro e técnico e/ou auxiliar de saúde. A extensão da gratificação a outras categorias, com fundamento na inobservância ao princípio da isonomia,
violaria a disposição contida no artigo 37, X, da Carta da República, bem como a Súmula Vinculante n.º 37 do Colendo Supremo Tribunal Federal, que prevê: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.”.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para sanar a omissão, em relação à análise do acordo judicial e da Portaria Municipal nº 03/2010, suscitados pelo Embargante, mantendo os demais termos do acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024